Tribunal: TJSP
Processo: 2289491-63.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização. Veículo. Suposto defeito em câmbio "Powershift". Autora que alega vício de fabricação. Acórdão que manteve a decisão de indeferimento da tutela de urgência. Inconformismo. Alegação de omissão. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Ação que pretende a rescisão contratual. Ausência das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização. Veículo. Suposto defeito em câmbio "Powershift". Autora que alega vício de fabricação. Acórdão que manteve a decisão de indeferimento da tutela de urgência. Inconformismo. Alegação de omissão. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Ação que pretende a rescisão contratual. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.